Tribunal: TJDFT
Processo: 0722698-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Órgão: Câmara de Uniformização Espécie: RECLAMAÇÃO (12375) No do Processo: 0722698-55.2021.8.07.0000 RECLAMANTE: BANCO ITAUCARD S.A. RECLAMADO: 3a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Reclamação ajuizada pelo Banco Itaucard S.A contra o v. Acórdão proferido pela 3a Turma Recursal dos Juizados Especiais que, nos autos do Processo n° 0707319-96.2020.8.07.0004, negou provimento ao recurso inominado, nos seguintes termos: “CIVIL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO À AQUISIÇÃO DE AUTOMÓVEL. COBRANÇA RELATIVA A REGISTRO DE CONTRATO. NÃO COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO DO RESPECTIVO SERVIÇO (STJ - TEMA N. 958 - RESP 1.578.553 – SP): ABUSIVIDADE. COBRANÇA RELATIVA A ACESSÓRIOS FINANCIADOS (DO VEÍCULO). COMPROVADA A AQUISIÇÃO DESSES ITENS: LEGITIMIDADE. RECURSOS IMPROVIDOS. I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: celebração de contrato de cédula de crédito (alienação fiduciária), em 23.3.2019, para financiamento de veículo automotor, com base no qual teriam sido cobrados do requerente os seguintes valores: (a) registro de contrato (R$ 370,00); (b) acessórios (R$ 1.500,00). Pugna o consumidor pela devolução total desses encargos “indevidos”, acrescidos da dobra legal, e danos morais. II. Recursos interpostos por ambas as partes em face da sentença de parcial procedência dos pedidos (condenação da requerida à devolução simples do valor de R$ 370,00). III. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (arts. 6o e 14). IV. Recurso da instituição financeira. A. O Superior Tribunal de Justiça firmou as seguintes teses: “(...) 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. Abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. Possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto” (Tema n. 958 - REsp 1.578.553 - SP). B. O cerne da controvérsia cinge-se à legitimidade (ou não) da cobrança a título de registro de contrato (R$ 370,00). C. No caso concreto, à míngua de comprovação de que o respectivo serviço teria sido efetivamente prestado, deve-se reconhecer a abusividade da cobrança (tese citada). Frise-se que caberia à parte requerida comprovar que o gravame teria sido devidamente registrado no órgão de trânsito, o que não foi satisfatoriamente cumprido (CPC, art. 373, II). Logo, merece proteção o direito do consumidor ao respectivo ressarcimento (CDC, art. 14). V. Recurso do consumidor. A. Insubsistente a tese de restituição dos valores despendidos pelo consumidor a título de “outras tarifas”, uma vez que sua opcional cobrança não ocorreu de forma maliciosa, pois prevista em contrato, com valor expresso e em separado, sob a rubrica de “acessórios – financiados” (R$ 1.500,00 – ID 24342311, p. 1), e, conforme a nota fiscal do veículo, diz respeito ao item opcional de “pintura metálica” (ID 24342320, p. 4). B. Ademais, o instrumento contratual, no qual o recorrente apôs sua assinatura (ID 24342311), apresenta-se redigido de forma clara, com caracteres ostensivos e legíveis, de modo a facilitar a imediata compreensão de seus termos essenciais (CDC, art. 54, § 3o e 4o). C. Por fim, o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor dispõe que, o consumidor cobrado em quantia indevida, terá direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável, que deverá ser demonstrado pelo fornecedor. D. No caso concreto, o contrato assinado pelo consumidor prevê expressamente a cobrança das tarifas de registro de contrato e de “acessórios financiados”. Assim, a previsão contratual subsidia o engano justificado, apto a afastar a repetição do indébito. VI. Recursos de ambas as partes conhecidos e improvidos. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Condenados os recorrentes ao pagamento pro rata das custas processuais. Diante da sucumbência recíproca, cada parte deverá arcar com os honorários dos seus respectivos advogados. Ressalta-se que o requerente litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei 9.099/95, arts. 46 e 55 c/c CPC, art. 98, § 3o).” Discorre que Willian Castro e Silva propôs nos Juizados Especiais ação contra o ora Reclamante, sustentando a ilegalidade das tarifas cobradas em contrato de financiamento, dentre elas a tarifa de registro de contrato. Narra que o Juiz a quo julgou parcialmente procedentes os pedidos para condenar o Reclamante a restituir ao Autor, de forma simples, o valor pago a título de tarifa de registro de contrato, no valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), devidamente atualizado pelo INPC, desde a data do ajuizamento da ação, acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da última citação. Assevera que a 3a Turma Recursal do Distrito Federal e dos Territórios negou provimento aos Recursos Inominados, mantendo a r. sentença na forma em que foi proferida. Alega que a decisão em comento diverge do entendimento estabelecido no Recurso Repetitivo n° 1.578.553/SP, porquanto a tarifa de registro de contrato foi devidamente contratada, está embasada por Resoluções do CMN e Circulares do BACEN e não foi considerada abusiva em comparação à taxa média de mercado. Assevera que a decisão reclamada, ao afastar a cobrança, não observou que há nos autos originais a tela SNG, que demonstra cabalmente a inserção do gravame pela instituição financeira, além de sua baixa quando da conclusão do financiamento. Por fim, requer a concessão de liminar para suspender o trâmite do Processo n° 0707319-96.2020.8.07.004 perante a 3a Turma Recursal, até o julgamento definitivo da Reclamação. No mérito, requer o provimento da Reclamação, para reformar a decisão exarada, assentando a legalidade da cobrança da tarifa contratada, nos termos do que restou assentado no Recurso Repetitivo n°1.578.553/SP. Decido. Nos termos do art. 196 do Regimento Interno desta Corte de Justiça, cabe reclamação nas seguintes hipóteses: “Art. 196. Ressalvado o disposto nos arts. 164 a 170, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: I - preservar a competência do tribunal; II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; III - garantir a observância de precedente proferido em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência. IV - dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas.” O artigo 989, II, do Código de Processo Civil preceitua que ao despachar a reclamação, o relator, se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável. Em caso de reclamação contra acórdão da Turma Recursal, o Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça estabelece como pressupostos da suspensão do processo a probabilidade do direito e o fundado receio de dano de difícil reparação. Confira-se: “Art. 198. Ao despachar a reclamação, o relator: I - indeferirá de plano a reclamação inadmissível, prejudicada ou proposta em face de decisão transitada em julgado; II - requisitará informações da autoridade a quem for imputada a prática do ato impugnado, que as prestará no prazo de 10 (dez) dias; III - se necessário, ordenará a suspensão do processo ou do ato impugnado para evitar dano irreparável; IV - determinará a citação do beneficiário da decisão impugnada, que terá prazo de 15 (quinze) dias para apresentar a sua contestação. Parágrafo único. Na reclamação contra acórdão de Turma Recursal o relator, admitido o seu processamento: I - poderá, de ofício ou a requerimento da parte, presentes a probabilidade do direito e o fundado receio de dano de difícil reparação, suspender a tramitação dos processos nos quais tenha sido estabelecida a mesma controvérsia, oficiando aos presidentes das turmas recursais a suspensão; II - oficiará ao presidente da turma recursal prolatora do acórdão reclamado, comunicando o processamento da reclamação e solicitando informações no prazo de 10 (dez) dias; III - ordenará a publicação de edital no Diário da Justiça e no site do Tribunal para ciência aos interessados sobre a admissão da reclamação, a fim de que se manifestem, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias; IV - decidirá o que mais for necessário à instrução do procedimento”. No caso, em sede de cognição sumária, não verifico a presença dos requisitos necessários à suspensão processual, porquanto o julgado considerou abusiva a cobrança da tarifa de registro de contrato, o que não contraria a tese firmada pelo STJ, senão vejamos: “RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO. 1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1.abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços prestados pela revenda"). 3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia. 4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.” (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018, DJe 06/12/2018) Infere-se, pois, a necessidade de demonstração de que o serviço foi efetivamente prestado, bem como controle da onerosidade excessiva. Na espécie, em que pese a alegação do Reclamante não há nos autos demonstração de que o valor efetivamente pago foi destinado ao registro do contrato firmado pelas partes, não podendo se aferir se houve ou não onerosidade excessiva na cobrança da tarifa, o que afasta a tese da legalidade de sua cobrança e, por conseguinte, a alegação de que o acórdão do Colegiado contrariou o julgado. Como bem dispôs o d. Magistrado sentenciante e foi confirmado pelo Relator, em sede de Embargos de Declaração, “(...) em que pese o réu tenha juntado telas a fim de comprovar a anotação do gravame junto ao órgão de trânsito (Id 75449177), não comprovou o valor pago para realizar referida anotação, bem como não consta nos autos comprovante do registro no cartório extrajudicial competente, tampouco a comprovação do pagamento desse registro, razão pela qual a cobrança se mostra indevida e deve ser restituída ao autor (...).” Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Requisitem-se as informações do eminente Relator do Acórdão, nos termos do art. 989, I, do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora